Tribunal: TJBA
Processo: 8016540-64.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016540-64.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCINETE SOUZA SAPUCAIA ALVES

Advogado(s)
:
LINDIANE BOMFIM FERNANDES

AGRAVADO: H. M. SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA

Advogado(s)
:
MATUZALEM BARRETO PINTO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. VERBA A CARGO DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que atribuiu à parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, a obrigação de antecipar o pagamento dos honorários periciais em demanda originária na qual a própria autora requereu a produção da prova técnica. A recorrente pleiteia a reforma da decisão para que o custeio da perícia seja suportado pelo Estado da Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se a parte beneficiária da justiça gratuita, embora requerente da prova pericial, está obrigada ao adiantamento dos honorários do perito;
(ii) saber se o custeio da prova pericial, nessa hipótese, deve ser suportado pelo Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil, a remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que requereu a perícia, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do mesmo dispositivo, aplicável quando o pagamento for de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça.

4. A concessão da justiça gratuita afasta a obrigação de a parte adiantar honorários periciais, impondo ao ente público o custeio da prova técnica, observado o limite fixado em tabela do tribunal respectivo ou, subsidiariamente, do Conselho Nacional de Justiça.

5. No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a Resolução CM nº 01/2011, com alterações posteriores, disciplina o pagamento dos honorários periciais em processos que envolvam beneficiários da assistência judiciária gratuita, atribuindo ao Tribunal de Justiça a responsabilidade pelo pagamento.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nos casos de gratuidade da justiça, cabe ao Estado suportar os honorários periciais, sem prejuízo da responsabilidade final do sucumbente, se houver.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A parte beneficiária da justiça gratuita não está obrigada a adiantar honorários periciais, ainda que tenha requerido a produção da prova.”
“2. O custeio da perícia judicial, nessa hipótese, compete ao Estado, observado o limite previsto em tabela do tribunal competente ou do Conselho Nacional de Justiça.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 95, caput e § 3º, e 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 61.105, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.12.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.